Tribunal: TJDFT
Processo: 0002828-34.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. No caso, a confissão do acusado e depoimento de testemunha, na fase policial, aliados às declarações da vítima tanto em sede policial como em juízo dão a certeza necessária quanto à prática da contravenção de vias de fato pelo réu.
2. Quanto ao crime de ameaça, se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas razoáveis quanto à existência do delito, especialmente por não ter a vítima confirmado suas declarações prestadas na fase policial, impõe-se a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Quanto à Contravenção Penal de vias de fato, presentes autoria e materialidade, e coerentes as declarações da vítima em juízo com aquelas prestadas na fase investigativa, mantem-se a condenação. Fixado, no entanto, o regime aberto para o cumprimento da pena, com suspensão condicional da pena.
4. Havendo sido aferida a má conduta social por meio de dados pessoais relativos ao comportamento do acusado na sociedade em que vive e devidamente fundamentada com base nas declarações do próprio réu em juízo, mantém-se a sua valoração negativa.
5. O regime aberto e a suspensão condicional da pena mostram-se adequadas ao réu primário, com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 2 (dois) meses.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso.
7. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, quando fixado atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.